Tribunal: TJSP
Processo: 1001551-68.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001551-68.2018.8.26.0292; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001551-68.2018.8.26.0292/50001, da Comarca de Jacareí, em que são
embargantes MARIO MORANDO e MARIA HELENA ZAPPAROLI MORANDO, é
embargado ENABLE LTDA ME.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001551-68.2018.8.26.0292/50001 -Voto no 12221
2
VOTO No 12.221
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001551-68.2018.8.26.0292/50001
EMBARGANTES: MÁRIO MORANDO E OUTRA
EMBARGADA: ENABLE LTDA. ME.
COMARCA: JACAREÍ
JUÍZ “A QUO”: OTÁVIO TIOTI TOKUDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do
Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Apelantes em face
do V. Acórdão de fls. 159v/164, o qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao
Recurso da Embargada e parcial provimento ao inconformismo dos Embargantes, para
julgar parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c.c. pedido de devolução
de valores, determinando a rescisão contratual do Compromisso de Venda e Compra de
Imóvel celebrado entre as Partes, com restituição destas ao “status quo ante”, autorizada
a retenção de valores pagos pelos Embargantes no percentual de 20% (vinte por cento)
do total despendido, com direito no período de ocupação ao pagamento pelos
adquirentes, de lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, mantida
no mais a Decisão de Primeiro Grau proferida.
Inconformados, sustentam os Embargantes a existência de omissões e
contradições na fundamentação do V. Acórdão, no tocante ao período de inadimplência
e ainda estabelecimento de juros, os quais entende devam ser considerados a partir da
citação. Requerem por fim, o provimento dos Embargos, com atribuição a estes de
efeitos infringentes para fins de prequestionamento.
É o breve Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001551-68.2018.8.26.0292/50001 -Voto no 12221
3
Com efeito, não há que se falar em contradição ou omissão no teor
do V. Acordão Recorrido, possuindo o presente Recurso caráter meramente infrigente.
E tal se dá, pois, inexistem dúvidas quanto ao decidido
fundamentadamente, pois como dito do Venerando Acórdão, “a correção monetária
incidirá a partir de cada desembolso,... e os juros de mora de 1% ao mês deverão
incidir a partir da citação, tendo em vista tratar-se de obrigação contratual..”
A propósito, no que concerne a taxa de ocupação, o Venerando
Aresto esclareceu “que a adquirente usou o Imóvel por longo período de tempo sem o
devido pagamento das parcelas, justo compensar-se o fato, sob pena de
enriquecimento indevido”.
“Logo, admite-se a retenção pelos alienantes de 0,5% ao mês sobre
o valor total dos Bens a título de taxa de ocupação pelo seu desfrute durante o período
de inadimplência, contados desta a data do inadmplemento até a efetiva reintegração
de posse”.
O mais suscitado já foi fartamente apreciado quando da prolação do
Venerando Acórdão, nada mais havendo que se considerar nesta oportunidade.
Logo, conforme se denota do quanto explanado, inexistindo qualquer
tipo de contradição ou omissão, desnecessária qualquer complementação ou retificação
no V. Acórdão enfrentado.
Sendo assim, inconformados com o resultado do Julgamento, deverão
os Embargantes interporem o Recurso pertinente à matéria discutida nestes Autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001551-68.2018.8.26.0292/50001 -Voto no 12221
4
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos
de Declaração, confirmando-se na íntegra a Veneranda Decisão prolatada.
PENNA MACHADO
Relatora